Tribunal: TJMT
Processo: 0042212-47.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042212-47.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESPÓLIO DE VILCEU FRANCISCO MARCHETI - CPF: 169.031.969-00 (APELADO), VIVIANE DE ALMEIDA MARCHETI CAMARGO - CPF: 049.137.779-71 (APELADO), VIVIANE DE ALMEIDA MARCHETI CAMARGO - CPF: 049.137.779-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL. VALOR DO DANO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MERCADOLÓGICA. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, condenando o espólio de Vilceu Francisco Marchetti, ex-Secretário de Estado de Infraestrutura, ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 4.212.720,52, com juros e correção monetária, limitado ao valor da herança, com base em evolução patrimonial incompatível com os rendimentos auferidos no exercício do cargo entre 2005 e 2009. O Ministério Público pleiteia a majoração da condenação ao valor de R$ 26.365.000,00, apontado na inicial como correspondente ao enriquecimento ilícito apurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 4.212.720,52 deve ser majorada; e (ii) estabelecer se há necessidade de complementação da prova técnica, por meio de perícia mercadológica, para apuração precisa do valor do dano ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desproporção entre a evolução patrimonial e os rendimentos do agente público encontra-se suficientemente demonstrada por laudo contábil, declarações de imposto de renda, relatórios do INDEA-MT e notas fiscais da SEFAZ-MT, que indicam aquisições de bens e movimentações financeiras sem origem comprovada.

4.

A omissão de propriedades, aquisição de rebanhos sem documentação fiscal, discrepâncias entre registros oficiais e declarações, e os relatos testemunhais confirmam o enriquecimento ilícito do agente durante o exercício do cargo público.

5.

A metodologia do laudo contábil, embora tecnicamente detalhada, limita-se aos valores declarados pelo próprio requerido, sendo insuficiente diante de indícios robustos de subdeclaração patrimonial.

6.

A Tabela Referencial de Preços de Terras do INCRA, embora indicativa de subavaliação dos imóveis, não constitui prova técnica individualizada capaz de embasar a majoração da condenação ao valor postulado pelo Ministério Público.

7.

A quantificação precisa do dano exige perícia mercadológica específica, com avaliação técnica dos imóveis rurais e valoração das discrepâncias do rebanho bovino, considerando os valores vigentes nas datas de aquisição, conforme previsto nos arts. 156, 370 e 480 do CPC.

8.

A anulação parcial da sentença, restrita ao valor do dano, não configura reformatio in pejus e concretiza o devido processo legal, permitindo julgamento justo com base em prova técnica adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A demonstração da evolução patrimonial incompatível com a renda do agente público, aliada à ausência de comprovação da origem lícita dos recursos, caracteriza ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito.

2.

A quantificação do dano ao erário não pode se basear exclusivamente em valores declarados pelo agente público quando há indícios de subavaliação patrimonial.

3.

É cabível a anulação parcial da sentença para complementação da prova técnica, mediante realização de perícia judicial mercadológica que permita aferir com precisão o valor do enriquecimento ilícito e o correspondente prejuízo ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.429/1992, arts. 8o e 9o, VII; CPC, arts. 156, 370 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 738.576/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.08.2005; TJMT, RAC n.o 0000245-74.2018.8.11.0106, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.08.2022; TJMT, AgInt n.o 0000103-74.2020.8.11.0082, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o espólio do requerido, falecido, Vilceu Francisco Marchetti, ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 4.212.720,52 (quatro milhões duzentos e doze mil setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), com juros e correção monetária, nos termos do art. 8o da Lei n. 8.429/1992, limitado ao valor da herança.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que o juízo de origem deixou de considerar diversos elementos de prova robustos e convergentes que evidenciariam um enriquecimento ilícito muito superior ao valor fixado, pugnando pela condenação integral ao ressarcimento do valor indicado na inicial, correspondente a R$ 26.365.000,00 (vinte e seis milhões trezentos e sessenta e cinco mil reais), sustentando que este seria o montante real do acréscimo patrimonial injustificado.

O apelado, espólio de Vilceu Francisco Marchetti, foi declarado revel, e não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo provimento do recurso. (id.337568863)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Ministério Público estadual se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando
o espólio do requerido falecido, Vilceu Francisco Marchetti, ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 4.212.720,52 (quatro milhões duzentos e doze mil setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), com juros e correção monetária, nos termos do art. 8o da Lei n. 8.429/1992, limitado ao valor da herança.

Do caderno processual confere-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor de Vilceu Francisco Marchetti, ex-Secretário de Estado de Infraestrutura, em razão de suposta evolução patrimonial incompatível com os rendimentos auferidos no exercício do cargo público, entre junho de 2005 e abril de 2010.

A inicial narrou que o requerido teria acrescido ao seu patrimônio o valor de R$ 26.365.000,00 (vinte e seis milhões trezentos e sessenta e cinco mil reais), quantia desproporcional aos vencimentos percebidos como Secretário de Estado.

O pedido liminar de indisponibilidade de bens foi deferido pelo Juízo singular, que determinou a notificação do requerido para apresentação de defesa preliminar.

Durante o trâmite processual, sobreveio o falecimento do requerido, razão pela qual foi promovida a habilitação do Espólio nos autos, representado inicialmente por Maria Elisa Marchetti e, posteriormente, por Viviane de Almeida Marchetti.

A representante do Espólio foi regularmente citada, mas deixou transcorrer,
in albis,
o prazo para contestação, sendo decretada a revelia.

Instaurada a fase probatória, foram produzidos o Laudo Contábil n. 053/2011, elaborado pela Analista Contadora do Ministério Público, Edna Aparecida de Matos, que identificou evolução patrimonial injustificada no valor de R$ 4.212.720,52 (quatro milhões duzentos e doze mil setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), detalhada ano a ano entre 2005 e 2009. (id. 62166043, fls. 27/39)

O laudo baseou-se na análise das declarações de imposto de renda, relatórios do INDEA-MT sobre movimentação bovina, e notas fiscais fornecidas pela SEFAZ-MT.

Foram ouvidas em audiência as testemunhas Edna Aparecida de Matos, que ratificou as conclusões do laudo contábil, e José Dirceu Grando, ex-secretário particular do requerido, que confirmou a realização de pagamentos em espécie relacionados às fazendas.

O Ministério Público trouxe aos autos análise patrimonial realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que identificou variação positiva de R$ 1.319.140,90 (um milhão trezentos e dezenove mil cento e quarenta reais e noventa centavos), no patrimônio do requerido, valor que o próprio TCE-MT considerou possivelmente subestimado porque calculado com base em valor de hectare abaixo do preço de mercado e sem atribuição de valor monetário aos semoventes.

O
Parquet
também juntou Tabela Referencial de Preços de Terras do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo INCRA, indicando que os valores declarados nos imóveis estariam aquém dos praticados no mercado. (id. 62166062, fl. 22)

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Espólio de Vilceu Francisco Marchetti ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 4.212.720,52 (quatro milhões duzentos e doze mil setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de juros e correção monetária.

A magistrada singular afastou as sanções de natureza personalíssima, em razão do falecimento do agente público, limitando a condenação ao ressarcimento patrimonial nos termos do artigo 8o da Lei n. 8.429/92.

Quanto ao valor pleiteado pelo Ministério Público, a sentença consignou que a Tabela Referencial de Preços de Terras não seria suficiente para averiguar o valor real dos imóveis, inexistindo avaliação mercadológica que permitisse presumir que os bens estivessem declarados abaixo do valor de mercado. (id. 313514432)

Inconformado, o Ministério Público interpõe o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença para elevar a condenação ao ressarcimento ao erário para o montante de R$ 26.365.000,00 (vinte e seis milhões trezentos e sessenta e cinco mil reais).

Sustenta que o conjunto probatório demonstra que os valores declarados pelo requerido em suas declarações de imposto de renda estavam significativamente inferiores aos valores de mercado, conforme aponta a Tabela Referencial do INCRA.

Argumenta que o laudo contábil, embora técnico, baseou-se exclusivamente nos valores declarados pelo próprio agente público, que tinha interesse direto em subdeclarar seus bens para ocultar o enriquecimento ilícito.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do
quantum debeatur
relativo ao enriquecimento ilícito do agente público falecido, cuja evolução patrimonial injustificada restou incontroversa nos autos.

A sentença recorrida fixou o ressarcimento em R$ 4.212.720,52 (quatro milhões duzentos e doze mil setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), com base no Laudo Contábil n. 053/2011, enquanto o apelante postula a condenação em R$ 26.365.000,00 (vinte e seis milhões trezentos e sessenta e cinco mil reais), sustentando que os imóveis foram declarados por valores inferiores aos de mercado.

A questão jurídica que se impõe resolver é se o conjunto probatório existente nos autos permite a quantificação precisa do dano ao erário ou se há necessidade de complementação da prova técnica.

O artigo 9o, inciso VII, da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, tipifica como ato de improbidade administrativa "adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução".

A configuração do tipo exige, portanto, a demonstração da desproporção entre a evolução patrimonial e a renda do agente, cabendo a este o ônus de comprovar a origem lícita dos acréscimos.

No caso vertente, a desproporção patrimonial restou suficientemente demonstrada.

O requerido auferiu rendimentos tributáveis totais de R$ 627.280,83 (seiscentos e vinte e sete mil duzentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) entre 2005 e 2009, período em que adquiriu múltiplas propriedades rurais, milhares de cabeças de gado e realizou benfeitorias de vulto, sem comprovar a origem lícita dos recursos aplicados.

As inconsistências documentadas no Laudo Contábil são eloquentes: fazendas com movimentação bovina expressiva não declaradas no imposto de renda, aquisição de bovinos sem documentos fiscais, divergências gritantes entre os controles do INDEA-MT e as declarações apresentadas, e operações financeiras em espécie sem a devida formalização.

O depoimento da testemunha José Dirceu Grando, ex-secretário particular do requerido, corrobora o
modus operandi
de ocultação patrimonial. (id. 313514424, 313514426)

Confirmou que realizava pagamentos em espécie relacionados às fazendas, que havia sociedade com terceiros não declarada e que as despesas das propriedades eram custeadas em dinheiro vivo, sem a correspondente declaração.

Essas circunstâncias, aliadas à revelia do Espólio e à ausência de qualquer comprovação de herança, doação ou outra fonte lícita de recursos, conduzem à conclusão inequívoca de que houve enriquecimento ilícito durante o exercício do cargo público.

Nesse viés, definida a ocorrência do ato ímprobo, resta quantificar o prejuízo ao erário.

O Laudo Contábil n. 053/2011, (id. 62166043 e 62166050, fls. 21 a 39), apurou evolução patrimonial injustificada de R$ 4.212.720,52 (quatro milhões duzentos e doze mil setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), valor que representa a soma dos acréscimos anuais não justificados entre 2005 e 2009.

A metodologia adotada pela perita baseou-se na análise comparativa entre as declarações de imposto de renda, os relatórios de movimentação bovina do INDEA-MT e as notas fiscais fornecidas pela SEFAZ-MT.

O trabalho técnico é minucioso, demonstrando ano a ano as inconsistências patrimoniais, com destaque para a aquisição de bovinos sem documentação fiscal, omissão de propriedades rurais e divergências entre estoques declarados e efetivamente apurados.

Não obstante a qualidade técnica do laudo pericial, a metodologia adotada apresenta limitação relevante para a apuração integral do dano: tomou por base os valores declarados pelo próprio agente público em suas declarações de imposto de renda.

Essa premissa metodológica é problemática quando há indícios fundados de que os bens foram subdeclarados, justamente para ocultar a extensão do enriquecimento ilícito.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao realizar o controle patrimonial de final de mandato, expressamente consignou que o acréscimo de R$ 1.319.140,90 (um milhão trezentos e dezenove mil cento e quarenta reais e noventa centavos), estava "possivelmente subestimado porque considerou o valor de hectare abaixo do preço de mercado e não atribuiu valor monetário aos semoventes".

Por outro lado, a Tabela Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), juntada aos autos (id. 62166062, fl. 22), indica valores significativamente superiores àqueles declarados pelo requerido para as propriedades rurais adquiridas.

Embora a magistrada singular tenha consignado que a tabela referencial não seria suficiente para comprovar que os imóveis estavam declarados abaixo do valor real, tal conclusão merece temperamento.

Nessa perspectiva, sabe-se que a Tabela INCRA constitui documento oficial que estabelece parâmetros médios de mercado para terras no Estado, elaborado por autarquia federal especializada em questões fundiárias, e não pode ser simplesmente desconsiderado sem análise aprofundada.

A questão probatória que se coloca, entretanto, é de natureza técnica e demanda conhecimento especializado que extrapola o saber jurídico.

O artigo 156 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar de ofício a produção de provas quando necessárias à instrução do processo, enquanto o artigo 370, estabelece que "

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.".

No presente caso, a apuração precisa do enriquecimento ilícito exige a realização de perícia técnica para avaliação mercadológica dos imóveis rurais adquiridos pelo requerido durante o exercício do cargo público.

Referida providência se mostra indispensável porque o valor de R$ 4.212.720,52 (quatro milhões duzentos e doze mil setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), reconhecido na sentença baseou-se exclusivamente nos valores declarados pelo agente, enquanto o valor de R$ 26.365.000,00 (vinte e seis milhões trezentos e sessenta e cinco mil reais), postulado pelo Ministério Público, fundamenta-se em tabela referencial que, embora oficial, não constitui avaliação específica dos bens em questão.

Desse modo, a determinação de perícia judicial atende aos princípios da ampla instrução probatória e do devido processo legal, permitindo que o ressarcimento ao erário seja fixado com base em elementos técnicos concretos.

A realização de avaliação mercadológica dos imóveis rurais, pelo perito judicial, deverá considerar os valores vigentes nas datas de aquisição das propriedades, tomando como parâmetros a localização, dimensão, características do solo, benfeitorias existentes, estado de conservação e demais fatores que influenciam o valor de mercado.

Quanto ao rebanho bovino, a perícia deverá quantificar e valorar as discrepâncias entre os estoques declarados nas declarações de imposto de renda e aqueles efetivamente apurados nos relatórios do INDEA-MT, considerando as raças, idades e categorias dos animais.

Essa metodologia permitirá aferir com maior precisão técnica se houve subdeclaração patrimonial e, em caso afirmativo, qual a extensão do prejuízo ao erário.

A anulação parcial da sentença, para complementação da prova técnica, não implica
reformatio in pejus
, porquanto o Ministério Público recorre justamente postulando a majoração do valor da condenação.

Dessarte, a determinação de perícia em segundo grau, com observância do contraditório e ampla defesa, não afronta o devido processo legal, mas antes o concretiza ao permitir a formação de convencimento judicial baseado em prova técnica adequada.

Ressalte-se que o artigo 370 do Código de Processo Civil expressamente autoriza que o tribunal determine a realização de perícia quando necessária à formação do seu convencimento, independentemente de requerimento das partes.

No mesmo sentido, o artigo 480 estabelece que "

O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.".

A jurisprudência tem aplicado tais dispositivos também em sede recursal, especialmente quando a valoração do dano demanda conhecimento técnico especializado que não foi adequadamente produzido em primeiro grau. Como cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DEMANDA. PRECEDENTES. - Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC . - A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça. Agravo no recurso especial improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 738576 DF 2005/0052062-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/08/2005, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 12/09/2005 p. 330)

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO . REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, determinou o retorno dos autos à origem para realização de nova prova pericial, julgando prejudicado o apelo do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve decisão extra petita; (ii) se a determinação de nova perícia viola o princípio do livre convencimento motivado; (iii) se ocorreu preclusão do direito de impugnar o laudo pericial; (iv) se houve extrapolação na atuação do Ministério Público; e (v) se a ausência de intimação da agravante sobre o parecer ministerial configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A determinação de nova prova pericial em sede de Remessa Necessária não configura decisão extra petita, mas sim exercício do poder instrutório do juiz, visando o esclarecimento de questões técnicas relevantes para o julgamento da causa .

4. Quanto à alegada violação ao princípio do livre convencimento motivado do juízo de primeira instância, no caso em tela, a decisão monocrática não usurpou a competência do juízo a quo, mas sim determinou a produção de prova essencial para o deslinde da controvérsia, uma vez que a matéria discutida não estava suficientemente esclarecida.

5. No que tange à alegação de preclusão temporal do direito de impugnar o laudo pericial, é mister salientar que, diante da relevância da prova para o deslinde da causa, o magistrado pode determinar a realização de nova perícia de ofício, nos termos do art . 370 do CPC, que preconiza: "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

6. A atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica não se limita aos pedidos das partes, podendo requerer diligências necessárias ao esclarecimento da causa.

7 . No que concerne à alegada ausência de intimação da agravante acerca do parecer do Ministério Público, que foi pelo provimento do apelo do ente público estadual, tal argumento não se sustenta, uma vez que a decisão monocrática não se baseou exclusivamente no parecer ministerial, mas sim na análise dos autos e na constatação da necessidade de esclarecimentos técnicos adicionais para a formação do convencimento judicial para o julgamento justo do recurso de apelação com remessa necessária diante da divergência entre o laudo pericial e a manifestação técnica do órgão ambiental.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido .

Tese de julgamento: "É válida a determinação de nova prova pericial em sede de remessa necessária, já que visa o esclarecimento de questões técnicas relevantes para o julgamento da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, 1.021 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1898335/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22/03/2021 .

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00001037420208110082, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2024)

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ART. 370 DO CPC – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 370 do CPC estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” . 2- O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento do mérito, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte. O juiz não está algemado ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto.

(TJ-MT 00002457420188110106 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ . BUSCA PELA VERDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao sanear o feito, determinou a realização de prova pericial técnica, de ofício, apesar da manifestação das partes pelo julgamento antecipado da lide .

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o magistrado pode, no exercício de seu poder instrutório, determinar, de ofício, a produção de prova pericial, mesmo diante da manifestação contrária das partes.

III. Razões de decidir

O art . 370 do CPC confere ao juiz poder para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, mesmo de ofício, em conformidade com os princípios da cooperação processual e da busca da verdade real (art. 6o e art. 139, inc. IX, do CPC) .

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a atuação probatória do juiz, ao determinar a realização de provas essenciais, não viola o princípio dispositivo nem caracteriza cerceamento de defesa, sendo imprescindível para assegurar uma decisão justa e efetiva.

No caso concreto, a controvérsia envolve questões técnicas que não foram suficientemente elucidadas pelos documentos juntados, justificando-se a necessidade de perícia médica para esclarecer pontos essenciais ao julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido .

Tese de julgamento: “
É legítima a determinação, de ofício, de produção de prova pericial pelo juiz, com fundamento no art. 370 do CPC, quando os elementos constantes nos autos não forem suficientes para a formação de seu convencimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IX, e 370 .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.o 1004392-92.2021.8 .11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j . 02.10.2024; TJMT, RAC n.o 0000245-74 .2018.8.11.0106, Rel . Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.08 .2022.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10273607020248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025) (grifei)

Nesse aspecto, a manutenção da sentença no valor de R$ 4.212.720,52 (quatro milhões duzentos e doze mil setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), conquanto tecnicamente fundamentada no laudo contábil, perpetuaria situação de insuficiência probatória quanto à extensão real do enriquecimento ilícito.

Por outro lado, o acolhimento integral da pretensão recursal no montante de R$ 26.365.000,00 (vinte e seis milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais), careceria de lastro em prova técnica específica, baseando-se exclusivamente em tabela referencial genérica.

A solução técnica e juridicamente adequada consiste na
anulação parcial da sentença, especificamente quanto ao
quantum debeatur
,
determinando-se a realização de perícia judicial para avaliação mercadológica dos bens adquiridos pelo agente público.

Importante consignar que a anulação restringe-se à quantificação do dano ao erário, permanecendo íntegros os demais fundamentos da sentença recorrida.

A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9o, inciso VII, da Lei n. 8.429/92 restou suficientemente demonstrada, assim como o elemento subjetivo consubstanciado no dolo de enriquecimento ilícito.

Ademais, a limitação da responsabilidade do Espólio ao ressarcimento patrimonial, com exclusão das sanções personalíssimas, também está correta e não foi objeto de insurgência recursal.

Assim, a anulação parcial tem escopo restrito:
possibilitar a produção de prova técnica adequada para quantificação precisa do prejuízo ao erário
.

Por tais fundamentos, a anulação parcial da sentença, especificamente quanto ao valor da condenação ao ressarcimento ao erário, determinando-se a realização de perícia técnica para avaliação mercadológica dos imóveis rurais adquiridos pelo requerido durante o exercício do cargo público, bem como para quantificação e valoração das discrepâncias apuradas no rebanho bovino, considerando-se os valores vigentes nas datas de aquisição dos bens, é medida que se impões.

Desse modo, após a produção da prova pericial, com observância do contraditório e ampla defesa, os autos retornarão ao Juízo de origem para prolação de nova sentença que fixará o
quantum debeatur
com base nos elementos técnicos produzidos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, exclusivamente, quanto ao valor da condenação ao ressarcimento ao erário, que deverá ser submetido à perícia técnica, para avaliação mercadológica dos imóveis rurais e à valoração das discrepâncias apuradas entre o rebanho bovino declarado e os efetivamente identificados no relatório, considerando os valores vigentes nas datas das aquisições,

mantendo-se íntegros os demais fundamentos da decisão, especialmente o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 9o, inciso VII, da Lei n. 8.429/92, e a limitação da responsabilidade do Espólio ao ressarcimento patrimonial nos termos do artigo 8o da mesma lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026